Tribunal: TJES
Processo: 0000766-25.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-25.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
ORDINÁRIA
– PRELIMINAR
EX OFFICIO –
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO D
A
AUTOR
A
–
DECURSO
INTEGRAL DO PRAZO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
POSSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO D
A
AUTOR
A
NÃO CONHECIDO – RECURSO D
O MUNICÍPIO RÉU
CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

1.
Preliminar de intempestividade. Verifica-se que a apelação interposta pela autora foi apresentada somente após o integral transcurso do prazo, nos termos do art. 231, V c/c art. 1.003, § 5º, CPC, de modo que não supera o juízo de admissibilidade recursal.

2.
O art. 85, § 8º do CPC prevê que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo, este que, por sua vez estabelece que a fixação deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3.
No presente caso,

o valor da causa foi atribuído em valor simbólico e irrisório, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo que a quantia arbitrada na sentença no patamar de 10% de tal montante mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sendo cabível a fixação por equidade.

4.
A sanção por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não se verificou na espécie, porquanto ausente a comprovação de dolo ou de elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte adversa a erro.

5.
Recurso da Autora não conhecido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER o recurso de OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois recursos
de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA
e

MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

em face da r. sentença de id. 9186759, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que nos autos da “
ação ordinária
”,

acolheu a preliminar, reconhecendo a prescrição, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e indeferiu a gratuidade de justiça.

Em seu recurso, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

aduz, em síntese, que; (i) o montante fixado a título de honorários advocatícios em 10% do valor da causa é irrisório, devendo ser fixado por apreciação equitativa ou observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aplicando-se o que for maior, conforme art. 85 e 85-A do CPC e (ii) a apelada deve ser condenada por litigância de má-fe no valor de 10 (dez) vezes o salário mínimo.

Apesar de intimada, a apelada
OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA
não apresentou contrarrazões, mas apresentou o recurso de apelação em id. 9186769.

O Município apresentou contrarrazões em id. 9186772, pelo desprovimento do recurso.

Intimada a autora para manifestar acerca de possível intempestividade do seu recurso (id. 9476689), quedou-se inerte.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000766-25.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar de intempestividade da apelação de
OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA
)

Analisando detidamente os autos, vejo que, na origem a sentença foi proferida em 16/02/2024 e, conforme se verifica do andamento processual, foi expedida/certificada a comunicação eletrônica no dia 19/02/2024.

Deste modo, contados os 10 dias corridos a partir do dia 20/02/2024, mais 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação (art. 231, V c/c art. 1.003, § 5º, CPC), e não estando a parte assistida pela Defensoria Pública, o termo final do prazo seria em
21/03/2024.

Assim, considerando que a apelação foi apresentada somente em 09/05/2024, após o integral transcurso do prazo, não supera o juízo de admissibilidade recursal.

Diante de tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA
, porquanto intempestivo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000766-25.2019.8.08.0055

APELANTE/APELADO:
OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(
Mérito
)

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA e
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

em face da r. sentença de id. 9186759, proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que nos autos da “
ação ordinária
”,

acolheu a preliminar, reconhecendo a prescrição, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e indeferiu a gratuidade de justiça.

Em seu recurso, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

aduz, em síntese, que; (i) o montante fixado a título de honorários advocatícios em 10% do valor da causa é irrisório, devendo ser fixado por apreciação equitativa ou observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aplicando-se o que for maior, conforme art. 85 e 85-A do CPC e (ii) a apelada deve ser condenada por litigância de má-fe no valor de 10 (dez) vezes o salário mínimo.

Apesar de intimada, a apelada
OLINEIDE CECILIA STEIN COIMBRA
não apresentou contrarrazões, mas apresentou o recurso de apelação em id. 9186769.

Pois bem.

A autora ajuizou ação visando a declaração de nulidade do contrato de designação temporária firmado com o Município ora apelante, condenando o réu ao pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS devidos no período laborado. Atribuiu R$ 1.000,00 ao valor da causa, para fins procedimentais.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição e condenou a parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

O Código de Processo Civil, na forma do art. 85, § 8º, dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observados os critérios constantes no § 2º do referido dispositivo, o qual, por sua vez estabelece que a fixação deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em análise dos autos, observa-se que o valor da causa foi atribuído em valor simbólico e irrisório, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo que a quantia arbitrada pelo d. Magistrado singular em 10% (correspondente a R$ 100,00) mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo advogado.

Por tal razão, revela-se viável, na espécie, o arbitramento dos honorários por equidade, considerando o valor irrisório da causa e a impossibilidade de se aferir o proveito econômico.

Sob esta perspectiva, diante da baixa complexidade da demanda, que, inclusive, foi julgada antecipadamente, diante do tempo de duração do processo, do lugar da prestação do serviço, do trabalho realizado e do tempo exigido para o serviço, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se condizente para remunerar suficientemente o trabalho desenvolvido.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça assim julgou:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1) Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, cabe a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa. 2)
O valor da causa foi arbitrado em valor simbólico e irrisório, sendo cabível a apreciação equitativa, para remunerar dignamente o trabalho do patrono.
3) Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível 0024672-07.2015.8.08.0048; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julgado em: 03/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil vigente estabelece uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, figurando em primeiro lugar o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 2.
No caso dos autos, inexiste valor de condenação e de proveito econômico, sendo que o último critério, valor atualizado da causa, revela-se irrisório, eis que foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) em 2019. Nesse contexto, inequívoca se revela a aplicação do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois, no caso em análise, o valor atualizado da causa é irrisório.
3. Considerando a celeridade de resolução da lide, a baixa complexidade dos autos, bem como o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, é adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do ente público no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível 0010212-48.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Julgado em: 19/Mar/2024).

Por fim, o apelante pleiteia a condenação da agravada em multa por litigância de má-fé, sustentando que postula judicialmente deduzindo pretensão contra fato incontroverso, alterando a verdade dos fatos, usando do processo para obter vantagem indevida. Isto porque, embora a autora requeira o recebimento de valores a título de FGTS em razão do vínculo de designação temporária nos anos de 2003 a 2006, na verdade, somente laborou neste regime no período de 02/05/2007 a 16/07/2007.

Sabe-se que a aplicação da referida sanção pressupõe a demonstração de que a parte agiu com dolo, posto que a má-fé não pode ser presumida. Vejamos:

(...) 3.
A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos.
(...) (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008).
"Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015".
(EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de se locupletar ilicitamente. (...) (AgInt no AREsp n. 2.197.457/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

Ademais, “(...)
O mero exercício do direito de ação ou de defesa, sem nenhum elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte adversa a erro, afasta a condenação à multa por litigância de má-fé.
(...)” (REsp n. 2.091.188/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

No presente caso, não vislumbro prática de ato incompatível com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte.

A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito, porquanto ausente a comprovação de dolo ou de elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte adversa a erro, na linha do entendimento do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
para fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.